Tribunal: TJPA
Processo: 0805276-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805276-17.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
VULNERABILIDADE DOS PACIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor dos pacientes, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentadas na garantia da ordem pública.

2.
Ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão denegatória encontra-se lastreada em fundamentos idôneos, sendo latente a necessidade da medida excepcional, especialmente em razão da
gravidade concreta
do delito praticado pelos pacientes, que agiram com extrema violência, ao
“agarrar a vítima pelo pescoço, tentando enforcá-la”
, revelando
periculosidade
em sua conduta, bem como pelo fato dos mesmos serem possuidores de registros de outras ações penais, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação para fins de
resguardar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração da conduta delituosa
.

3.
É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste
excesso de prazo
, desde o dia em que os pacientes foram presos, 22.01.2020, até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 06(seis) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, considerando tratar-se de dois denunciados, os quais segundo o MM. Julgador, sequer haviam apresentado as respostas escritas iniciais, até a data das informações.

4.

Em que pese a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não se vislumbra que a situação dos réus enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, eis que não consta da impetração comprovação de que os pacientes pertencem a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade apta a ensejar a concessão da ordem nesta instância superior.

5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 14 e encerrado às 14h00 do dia 16 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos denunciados:
DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA e CARLOS EDUARDO DA SILVA
, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do Proc. n.º
0001679-84.2020.8.14.0401
.

Consta da impetração, em suma, que no mês de janeiro, a Defensoria Pública ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos pacientes, porém o juízo não concedeu o favor
libertatis
.

Relata a impetrante que,
desde a AIJ de 09.03.2020, em que formulou oralmente o pedido de revogação de prisão preventiva, não houve resposta do juízo, mesmo diante da superveniência da Rec. 62/2020 do CNJ e da pandemia pela COVID-19.

Alega que, a inércia judicial presentemente relatada (relativa ao juízo coator) faz surgir a pretensão de acionamento das Instâncias Superiores do Poder Judiciário para compungir o juízo de piso a analisar os pedidos previamente protocolados e preteridos, posto que o indesejado silêncio judicial, na época em que se recomenda e justifica rapidez, é comportamento que empresta ilegalidade à prisão processual, a teor dos relatados arts. 647 e 648, inc. II do CPP.

Aduz que, os diversos estudos clínicos colacionados e também em desenvolvimento (aspecto técnico-científico da sociedade de risco) invocam o princípio da prevenção, de matriz ambientalista, para direcionar os esforços do Estado (ação político-administrativa) à concessão de Liberdade Provisória não só ao preceituado grupo de risco listado na Recomendação 62/2020 do CNJ, mas também a todos aquelas PPLs que, estando
ausentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
, reúnem condições de se ausentar do ambiente carcerário sem que se tenha de aguardar sua contaminação pela doença do 2019-nCoV – o que atende com satisfação a regra fundamental da prevenção ambiental ao perigo da pandemia.

Sustenta que, cabe aos pacientes a concessão do pleito, em face do vício no édito que ocasionou a prisão preventiva, que ora se combate, ainda mais porque até o presente momento não há perspectiva de aprazamento de audiência de instrução, caracterizando
excesso de prazo
para a formação da culpa.

Por fim, argumenta a impetrante, que,

“Tendo em vista que está irregularmente preso, os pacientes fazem jus e pede a concessão liminar (confirmada no mérito cuja ordem concessória, aliás, requer-se), em sede de habeas, para restauração de sua liberdade em face do vício que escoima de raiz o édito que ocasionou a prisão preventiva que ora se combate, qual seja, a eiva da fundamentação com base em gravidade abstrata do crime e alegação de garantia da ordem pública sem menção concreta aos reais fatos contidos nos autos, sem falar do excesso de prazo configurado nos autos. Idem em relação a concessão da ordem, no mérito.“

Liminar indeferida em 02.06.2020. (ID. 3153646).

Informações prestadas na data de 15.06.2020. (ID. 3197828).

Parecer
da Procuradora

de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, pela
denegação
do
writ.
(ID. 3263143).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos denunciados:
DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA e CARLOS EDUARDO DA SILVA
, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Da revogação do decreto prisional.

Objetiva o impetrante a revogação da prisão cautelar dos pacientes, sob a alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão que denegou a revogação da prisão
.

Primeiramente, cabe observar que a impetrante não instruiu os autos com cópia do decreto prisional, a fim de lastrear seus argumentos, juntando apenas cópia da decisão denegatória, datada de
27.05.2020, (ID. 3147347),
da qual destaco os seguintes trechos:

“Trata-se de Ação Penal de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), contra DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA e CARLOS EDUARDO DA SILVA. O Defensor Público interpôs, eletronicamente, pedido de revogação de Custódia Cautelar. Passo a reanalisar a necessidade da custodia cautelar dos denunciados nos presentes autos. Brevemente relatado. Decido. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma.
A segregação cautelar dos acusados é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do suposto crime cometido. Diante da gravidade do fato, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. Soma-se, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos que a vítima reconheceu os acusados perante a Autoridade Policial de origem. Diante disto observa-se a necessidade da manutenção custódia para garantia da ordem pública
.(...).

O reflexo do vertiginoso crescimento da violência se faz sentir no próprio caso dos autos, em que foram apreendidos com os autores, no momento da prisão em flagrante, os objetos do crime
. Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. (...).
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"
,
além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"
. Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, estes não possuem condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).
Observa-se, a princípio, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de eventual redução significativa da pena privativa de liberdade cominada, o que poderia implicar, mesmo em suposta condenação, em regime menos gravoso, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade, sendo o que não se verifica nesta análise. Destaco, também, que a alegação de excesso de prazo deve ser ponderada nos autos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que se trata de Ação Penal com dois denunciados, está atualmente a comarca de Belém e o Fórum Criminal com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus, causador da doença denominada COVID-19, o que impede e retarda os atos necessários para a oitiva de vítimas, testemunhas e o interrogatório dos denunciados,
pois a Presidência e Corregedorias de Justiça do TJE-PA prolataram Portarias Conjuntas, suspendendo os atos processuais presencias e, disciplinando procedimentos para o andamento das ações penais.
Outrossim, a garantia da ordem pública ser preservada, eis que se denota reiteração delitiva e periculosidade nos autos, visto que os réus possuem antecedentes criminais, sendo necessária a manutenção da prisão dos denunciados, em face da grande probabilidade de voltarem a delinquir caso retornem ao convívio social, denotando reiteração delitiva e periculosidade evidenciada nos autos.
(...).Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo que os réus têm trinta e cinco e vinte e seis anos de idade (nascidos em 16/05/1985 e 03/07/1993), não havendo elementos nos autos que indiquem que os acusados são do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do réu.(...).

Diante do exposto, INDEFIRO a Revogação de Prisão Preventiva, em favor dos acusados DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA e CARLOS EDUARDO DA SILVA.

Outrossim, extrai-se da síntese dos fatos constante da peça informativa, que:
“em 22/01/2020, por volta de 03h15, Fabiana do Socorro Novaes do nascimento foi vítima de Roubo Majorado perpetrado pelo ora denunciados, ora pacientes, Carlos Eduardo da Silva e Dieycon Danner de Souza Pereira. Consta que na referida data a ofendida caminhava pela Avenida Almirante Barroso esquina com a Avenida José Malcher, quando foi abordada pelos increpados. Dieycon (requerente), armado com uma faca, exigiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima. Fabiana ainda tentou resistir à ação, porém, Carlos Eduardo (coacto)
a agarrou pelo pescoço, tentando enforcá-la
. Assim, os ladravazes subtraíram da ofendida seu aparelho celular Samsung J2, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), empreendendo fuga em seguida. Ocorre que a vítima conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar, que logo saiu no encalço dos assaltantes, tendo os agentes públicos realizado a prisão de ambos. Ademais, consta que os bens subtraídos da vítima não foram recuperados, porquanto os autores do fato conseguiram repassa-los para outro comparsa que estava às proximidades. Outrossim, verifica-se que Fabiana reconheceu os assaltantes, individualizando suas condutas, conforme ao norte descrito. Por fim, encaminhados à autoridade policial, em interrogatório os denunciados permaneceram em silêncio.”

Informa, ainda, a autoridade dita coatora que
“
O paciente, CARLOS EDUARDO DA SILVA, não possui Ação Penal em andamento, entretanto,
possui diversos registros de Ações Penais arquivadas, baixadas e julgadas
. O paciente DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA,
possui várias Ações Penais em andamento e registros de Ações Penais arquivadas, baixadas e julgadas
.”
(ID. 3197828).

Com efeito, ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão ora combatida encontra-se lastreada em fundamentos idôneos, sendo latente a necessidade da medida excepcional, especialmente em razão da
gravidade concreta
do delito praticado pelos pacientes, que agiram com extrema violência, ao
“agarrar a vítima pelo pescoço, tentando enforca-la”
, revelando
periculosidade
em sua conduta, bem como pelo fato dos mesmos serem possuidores de registros de outras ações penais, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação para fins de
resguardar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração da conduta delituosa
.

À vista disso, tenho que a decisão denegatória aponta para a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da gravidade concreta do delito em exame, o qual vem crescendo vertiginosamente em nossa Cidade, devendo ser reprimida com maior rigidez pelas instituição de segurança pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário.

Desta feita, apesar da insistência da impetrante acerca da revogação da prisão cautelar dos pacientes, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a medida extrema, com base em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor dos denunciados, visto que a decisão denegatória, ora combatida,
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Do excesso de prazo.

Sustenta, ainda, a impetrante que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, em razão de
excesso de prazo
para encerramento do feito.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Conforme consta da peça informativa:
“Os autos de inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra os pacientes, em 22/01/2020. Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 07/02/2020, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito. Em 11/02/2020, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória. A denúncia foi recebida em 17/02/2020. Determinada as citações dos requerentes, assim como a apresentação das respostas escritas iniciais, nos moldes do art. 396 do CPP,
a defesa dos pacientes até a presente data não apresentou as respostas escritas iniciais
. Os coactos foram citados em 28/02/2020 e 02/03/2020. O Defensor Público dos pacientes interpôs pedido de revogação de prisão preventiva. Em 27/05/2020, foi emanada decisão pelo juízo indeferindo os pedidos de revogação de prisão preventiva, formulados em favor dos coactos.
(ID. 3197828).

Logo, diante desse contexto, é possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo, desde o dia em que os pacientes foram preso, 22.01.2020, até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 06(seis) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, considerando tratar-se de dois denunciados, os quais segundo o MM. Julgador, sequer haviam apresentado as respostas escritas iniciais até a data das informações.

Ademais, cabe esclarecer que os
pedidos de revogação da prisão
, embora sejam um direito da defesa, acabam por ocasionar certo atraso para o encerramento do feito, uma vez que não são analisados de imediato pelo magistrado, sendo,
em regra
, encaminhados ao Órgão Ministerial para fins de parecer, e nesse interregno, as formalidades burocráticas auxiliam na demora.

Assim, constata-se que o Magistrado
a quo
vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão dos pacientes, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se verifica no caso em apreço.

Da Recomendação n.º 62 do CNJ.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva em face da aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Outrossim, no caso vertente, não se vislumbra que a situação dos réus enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, eis que não consta da impetração comprovação de que os pacientes pertencem a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade apta a ensejar a concessão da ordem nesta instância superior.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Diante do acima exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
denego
a presente ordem.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2020